Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-83.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801793-83.2021.8.14.0051

APELANTE: OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801793-83.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR.

ADVOGADO: ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB/PA 15.994 e outra.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTATOS EXCESSIVOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DEVIDA E RENOVADA POR ATRASOS REITERADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos morais. O agravante, motorista de aplicativo, alega ter sofrido cobranças abusivas e excessivas por parte da instituição financeira credora, mediante ligações telefônicas reiteradas, inclusive fora do horário comercial, que teriam violado seu direito ao sossego e prejudicado suas atividades laborais, causando estresse e transtornos. Sustenta a existência de nexo causal entre a conduta ilícita do banco e os danos sofridos, requerendo a reforma da decisão e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O contrato de financiamento é incontroverso, e o próprio autor admitiu, em gravações juntadas aos autos, que efetua os pagamentos com atraso recorrente, mantendo sempre uma ou duas parcelas em aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar contatos de cobrança de dívida contratual, configurou abuso capaz de gerar dano moral indenizável; e (ii) saber se o autor se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente que todas as ligações recebidas foram originadas do banco réu e que ocorreram de forma abusiva e excessiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que, no caso concreto, o agravante não comprovou que todas as ligações telefônicas recebidas foram efetivamente originadas da instituição financeira ré.

4. A dívida cobrada é legítima e devida, sendo constantemente renovada em razão dos atrasos reiterados no pagamento das parcelas do financiamento, conforme admitido pelo próprio autor nas gravações de áudio juntadas aos autos, nas quais declarou que o atraso "nunca passa de duas parcelas" e que "sempre fica uma ou duas em aberto".

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples cobrança de dívida, ainda que mediante contatos telefônicos, quando se trata de débito legítimo e sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6. Não foi comprovada qualquer circunstância extraordinária capaz de ensejar reparação por danos morais, tratando-se de cobrança de dívida devida e renovada por inadimplemento contumaz do devedor.

7. A ausência de prova quanto à origem das ligações telefônicas e à efetiva conduta abusiva da instituição financeira impede o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que não demonstrado o nexo causal entre a conduta alegada e os danos supostamente sofridos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de dívida legítima e devida, ainda que realizada mediante contatos telefônicos, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. 2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, notadamente a origem das ligações telefônicas e o caráter abusivo e excessivo das cobranças. 3. A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta alegadamente abusiva e os danos supostamente sofridos impede o reconhecimento do dever de indenizar. 4. Não há dano moral quando a dívida cobrada é devida e constantemente renovada por inadimplemento reiterado do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/1973, art. 333, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/11/2018; Súmula n. 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801793-83.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
OLIMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR.

ADVOGADO:
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB/PA 15.994 e outra.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RENATA ALVES SANTOS,
diante do inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
31868158 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, a fim de manter os termos da sentença
.

Nas
razões do interno
a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo a título de Obrigação de Fazer, ser paralisado os contatos excessivos de cobrança e importunação ao autor, visto que estão sendo realizados de forma indevida.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, com a manutenção da decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTATOS EXCESSIVOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DEVIDA E RENOVADA POR ATRASOS REITERADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos morais. O agravante, motorista de aplicativo, alega ter sofrido cobranças abusivas e excessivas por parte da instituição financeira credora, mediante ligações telefônicas reiteradas, inclusive fora do horário comercial, que teriam violado seu direito ao sossego e prejudicado suas atividades laborais, causando estresse e transtornos. Sustenta a existência de nexo causal entre a conduta ilícita do banco e os danos sofridos, requerendo a reforma da decisão e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O contrato de financiamento é incontroverso, e o próprio autor admitiu, em gravações juntadas aos autos, que efetua os pagamentos com atraso recorrente, mantendo sempre uma ou duas parcelas em aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar contatos de cobrança de dívida contratual, configurou abuso capaz de gerar dano moral indenizável; e (ii) saber se o autor se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente que todas as ligações recebidas foram originadas do banco réu e que ocorreram de forma abusiva e excessiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que, no caso concreto, o agravante não comprovou que todas as ligações telefônicas recebidas foram efetivamente originadas da instituição financeira ré.

4. A dívida cobrada é legítima e devida, sendo constantemente renovada em razão dos atrasos reiterados no pagamento das parcelas do financiamento, conforme admitido pelo próprio autor nas gravações de áudio juntadas aos autos, nas quais declarou que o atraso "nunca passa de duas parcelas" e que "sempre fica uma ou duas em aberto".

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples cobrança de dívida, ainda que mediante contatos telefônicos, quando se trata de débito legítimo e sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6. Não foi comprovada qualquer circunstância extraordinária capaz de ensejar reparação por danos morais, tratando-se de cobrança de dívida devida e renovada por inadimplemento contumaz do devedor.

7. A ausência de prova quanto à origem das ligações telefônicas e à efetiva conduta abusiva da instituição financeira impede o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que não demonstrado o nexo causal entre a conduta alegada e os danos supostamente sofridos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de dívida legítima e devida, ainda que realizada mediante contatos telefônicos, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. 2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, notadamente a origem das ligações telefônicas e o caráter abusivo e excessivo das cobranças. 3. A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta alegadamente abusiva e os danos supostamente sofridos impede o reconhecimento do dever de indenizar. 4. Não há dano moral quando a dívida cobrada é devida e constantemente renovada por inadimplemento reiterado do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/1973, art. 333, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/11/2018; Súmula n. 7/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 31868158 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento esposado na decisão monocrática, devendo ser paralisado os contatos excessivos de cobrança e importunação ao autor, visto que estão sendo realizados de forma indevida.

Sustenta que a forma abusiva das cobranças, com excessivas ligações telefônicas, violou seu direito ao sossego, perturbando tanto seu trabalho quanto seu descanso como motorista de aplicativo, o Apelante depende do celular para exercer suas atividades laborais, e as interrupções constantes dificultaram o desempenho de seu trabalho, além de causarem estresse e transtorno.

Por fim, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do banco Recorrido e o dano sofrido pelo Recorrente, sendo estes presumíveis, requer-se a reforma da decisão e a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos transtornos, dissabores e inconvenientes sofridos (danos morais), conforme inicial.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, quanto ao pedido de indenização por danos morais sofridos pelo Recorrente, devido aos contatos excessivos de cobrança e importunação ao autor.

No caso dos autos, é incontestável a relação contratual referente a financiamento de um veículo, onde o apelante alega que as cobranças são abusivas, sendo realizadas várias vezes ao dia, fora do horário comercial e com elevada frequência, acostou aos autos uma relação de números de telefone que ligaram cobrando a dívida, bem com "prints" da tela de seu celular em que constam as ligações, bem como juntou gravações de áudios de várias chamadas na qual são feitas as cobranças da dívida.

No caso em questão, conforme a documentação apresentada aos autos se nota que a cobrança ocorre em devido o recorrente realizar o pagamento das parcelas do seu financiamento com atraso, conforme consignado em sentença: “
Na mídia de Id. 23941220, o demandante declara que irá realizar o pagamento da dívida e que o atraso "
nunca passa de duas parcelas
". Da mesma forma, em outro áudio (Id. 23941221), o demandante afirmou, com relação às parcelas do financiamento, que "
sempre fica uma ou duas em aberto
".

Desta forma, é notório que a dívida cobrada é devida e, pois, sempre renovada, posto que as parcelas não são adimplidas no vencimento, mas com repetidos atrasos, restando sempre uma ou duas parcelas para serem pagas pelo recorrente.

No que tange, a comprovação de que todas as ligações realizadas para o autor tenham sido originadas da parte apelada, para realizar a cobrança, não restou comprovado.

Logo, a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, trago jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

No que diz respeito aos danos morais, entendo que não assiste razão ao recorrente, eis que não foi comprovada qualquer circunstância extraordinária a ensejar tal reparação, ressaltando-se tratar-se apenas de cobrança devida, hipótese que não enseja dano moral.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO
.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018
)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...).

Neste contexto, os fundamentos dos agravos interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026